Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708333-13.2023.8.07.0004 EMBARGANTE: MARCELO LUIZ CASSIMIRO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Banco Santander S.A. em face de Marcelo Luiz Cassimiro, na qual as partes, por meio de petição conjunta (ID 73379225), informam a celebração de acordo e requerem sua homologação judicial. Constata-se que o acordo foi firmado de forma válida, por partes plenamente capazes, e versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, encontrando-se formalmente adequado e revestido de voluntariedade. Nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, é cabível a extinção do processo com resolução de mérito, quando as partes transigem sobre o objeto da lide. Dessa forma, acolho o pedido formulado. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado entre as partes (ID 73379225), para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino o encaminhamento dos autos ao Juízo de origem para adoção das providências cabíveis, inclusive quanto à baixa e eventual expedição de certidões necessárias. Publique-se. Intimem-se. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator